Tribunal: TJMT
Processo: 1016976-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016976-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), FATIANE PATRICIA MALLMANN - CPF: 045.879.111-35 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (AGRAVADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (AGRAVADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no
1016976-24.2019.8.11.0000

Agravante:
FATIANE PATRICIA MALLMANN

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e MST SERVICOS ELETRICOS LTDA

Proc. Origem: 3052-87.2016.811.0025

2a Vara Cível da Comarca de Juína

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
FATIANE PATRICIA MALLMANN,
de decisão determinou a exclusão da requerida Energisa do polo passivo da demanda.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 3052-87.2016.811.0025, que a agravante move em desfavor das agravadas.

Decisão agravada
: julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face da requerida Energisa Mato Grosso e determinou sua exclusão do polo passivo da demanda, em razão de sua ilegitimidade passiva.

Agravo
: Sustenta que, ao excluir a demandada
ENERGISA
da lide, a DD. Magistrada teve como fundamento o fato de que o acidente ocorreu em um final de semana, no qual o condutor do veículo da Requerida
MST SERVIÇOS
, empresa terceirizada, não estava a serviço daquela, mas sim em momento de lazer, não havendo, no momento do acidente, vinculo de preposição entre as agravadas. Afirma que a decisão agravada não respeitou os fundamentos do acórdão exarado por este Egrégio Tribunal, em Agravo de Instrumento interposto anteriormente, em que foi reconhecida a legitimidade passiva da Energisa. Alega que o Boletim de Ocorrência feito pelo condutor do veículo causador do acidente não comprova que o motorista não estava em serviço.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para manter a requerida Energisa no feito.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 28067982 / 28087999).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 34513462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020